Tribunal: STF
Processo: RE 1390090
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 168):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO DO TRABALHO. 



    1. No tocante à necessidade de afastamento do segurado, após a concessão do benefício, de qualquer atividade sujeita a contagem especial, cabe mencionar que a Corte Especial deste Tribunal, em julgamento realizado em 24/05/2012, afirmou a inconstitucionalidade do § 8º do artigo 57 da Lei 8.213/91, nos autos da Arguição De Inconstitucionalidade 5001401- 77.2012.404.0000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira Do Valle Pereira.



    2. De qualquer forma, no caso dos autos, não há qualquer demonstração fática de que o segurado tenha permanecido laborando em condições especiais.



    3. Mantida a sentença no que declara inexigíveis os valores cuja restituição é pretendida pelo INSS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol.174), foram rejeitados (Vol. 187).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 196), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS defende defendendo a constitucionalidade do art. 57, §8º, da Lei 8.213/1991. 



    Aduz que o Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei 8.213/1991, que determina o afastamento do segurado do exercício da atividade exposta a agentes nocivos para que continue recebendo, ou passe a receber, o benefício de aposentadoria especial, violou os arts. 5º, XIII; 7º, XXXIII; e 201, § 1º, da CF/1988, bem como que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 709.



    Sustenta que o art. 57, § 8º, da Lei 8.213/1988 não atenta contra a liberdade de ofício ou profissão, nem contra o § 1º, art. 201, CF/88, que prevê a adoção de regime diferenciado para atividades exercidas em condições especiais, que prejudiquem a saúde ou integridade física (Vol. 196, fl. 4).



    Defende a inaplicabilidade do art. 7º, XXXIII, da CF/88, aduzindo que o conteúdo desta norma não incide nos casos de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos. Este inciso destina-se a orientar o legislador na regulamentação do trabalho dos menores e não para a fixação de parâmetros de aposentadoria do RGPS. Tomar o conteúdo deste inciso como referência para declarar a inconstitucionalidade do art. 57, § 8º, Lei 8.213/91, é o mesmo que inferir a validade desta mesma regra a partir dos princípios gerais da tributação e orçamento, ou seja, desconexão total (Vol. 196, fl. 8).



    Destaca que o afastamento compulsório da atividade nociva para a concessão de aposentadoria especial encontra fundamento no próprio art. 201, § 1º, CF/88, quando este permite a adoção de critérios e condições diferenciados para atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pois é dever do Estado evitar que o trabalhador continue, deliberadamente, prejudicando a sua saúde e integridade física após se aposentar em atividade que lhe exija isso (Vol. 196, fl 8). 



    Assevera que com espeque no art. 57, § 8º, da Lei 8.213/1991, o INSS faz jus à pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao recorrido a título de aposentadoria especial.



    Em seguida, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Tema 709/STF (Vol. 205).



    Julgado o mérito do referido leading case, os autos foram encaminhados ao Órgão julgador para eventual juízo de adequação (Vol. 217).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, conforme se verifica da seguinte ementa (Vol. 226):



    “PREVIDENCIÁRIO. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO. STF. TEMA 709. De acordo com o Tema 709 (STF), “[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não”. Porém, “nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão””.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 232), foram julgados prejudicados ao fundamento de que o Tema 709 da repercussão geral não se aplica ao caso concreto. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 250):



    “PREJUÍZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POIS A PRÓPRIA RETRATAÇÃO EM FACE DO TEMA 709 (STF) ESTÁ PREJUDICADA, VISTO QUE O SEGUARDO NÃO EXERCIA ATIVIDADE COM EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. O §8º DO ARTIGO 57 DA LEI N. 8.213/1991, CONSTITUCIONAL OU NÃO, SIMPLESMENTE NÃO INCIDE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VICE PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL”.



    Em face dessa decisão, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 259), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando que o acórdão recorrido, embora tenha dado parcial provimento ao apelo da autarquia para declarar a incidência do Tema 709 da repercussão geral, não deu plena aplicabilidade ao referido tema, violando, assim, o art. 102, §§ 2º e 3º, da CF/1988.



    Requer, preliminarmente, o retorno ao TRF4 para que a corte regional delimite o alcance da aplicação do TEMA 709 do STF frente a pretensão de ressarcimento da autarquia uma vez que Art 57 §8 veda expressamente a percepção de aposentadoria especial com a continuidade da atividade laboral bem como prequestionamento do art. 489 , §1º I, II, III, IV, V , VI c/c art. 57 §8 c/c art. 115 , II da Lei 8.213/91 c/c 876, 877, 884 e 885 do Código Civil, além do artigo 115 da Lei 8.213/91 (Vol. 259, fl. 9).



    Por outro lado, aduz que a corte regional ao dar parcial provimento ao apelo da autarquia apenas para adequar a fundamentação, sem prover integralmente o apelo para determinar o ressarcimento do benefício de aposentadoria especial em concomitância com a atividade laboral, nas mesmas situações, está na verdade violando o próprio preceito constitucional que trata da repercussão geral, ou seja o art. 102 §3 e §4 da CF e dos efeitos vinculantes das decisões proferidas pela corte suprema na jurisdição constitucional (Vol. 259, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de anulação de débito ajuizado por DAVID LEANDRO AUAD DA SILVA em face do INSS, ao fundamento de que (a) o § 8º do art. 57 da Lei 8.213/1991 é inconstitucional; (b) houve comprovação da alegação de fato da parte autora, de que apesar de ter mantido o mesmo cargo que ocupava anteriormente à jubilação, passou a exercer tarefas atinentes ao treinamento de equipes, com exposição apenas eventual aos agentes nocivos citados (Vol. 148, fl. 3); (c) a jurisprudência do STJ é firme no sentido da desnecessidade de valores recebidos a maior de boa-fé, em razão de razão de equívoco da Administração Pública. 



    No julgamento do recurso de Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que, independentemente da inconstitucionalidade ou não do § 8º do art. 57 da Lei 8.213/1991, não há qualquer demonstração fática de que o segurado tenha permanecido laborando em condições especiais (Vol. 168).



    Em juízo de retratação ao Tema 709, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao apelo do INSS, unicamente para reconhecer a constitucionalidade do §8º do art. 57 da Lei 8.213/1991, mantendo, todavia, a procedência da ação.



    Nos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de retratação, o juízo de origem deixou assente novamente a inaplicabilidade do Tema 709 da repercussão geral, uma vez que ficou comprovado nos autos que o autor, após a concessão de aposentadoria especial, não exerceu atividade com exposição a agentes nocivos, o que, por si só, já afasta a possibilidade de ressarcimento do INSS. Veja-se trecho da decisão (Vol. 250):



    “Embora conste fundamentação relativa à inconstitucionalidade do § 8º do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, a sentença foi mantida com relação ao fato de que o segurado não exercia atividades com exposição a agentes nocivos. Esse aspecto do ato judicial é suficiente para justificar o acolhimento da sua pretensão. 



    Ainda que aquela norma seja válida, de acordo com a decisão vinculante do Supremo Tribunal (Tema 709), ela não teria incidência no caso concreto. O INSS recorreu, mas limitou a sua pretensão à questão de direito. Na verdade, ele sequer poderia recorrer impugnando a questão de fato em face da vedação da Súmula n. 279: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Apesar da incidência da Súmula n. 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), o Recurso Extraordinário foi conhecido e sobrestado (EVENTO 33).



    [...]



    Como é simples de perceber a partir da leitura do relatório, tudo o que se fez a partir dos primeiros embargos de declaração do INSS (EVENTO 10) é inútil. Na realidade, não há do que se retratar, pois a questão relativa ao Tema 709 (STF) é absolutamente irrelevante. O segurado não pode ser cobrado, pois não exercia atividade com exposição a agentes nocivos. 



    O § 8º do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, constitucional ou não, simplesmente não incide (grifo): 



    Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. 



    A retratação, portanto, não fazia qualquer sentido. 



    Os autos devem simplesmente retornar à Vice-Presidência do Tribunal. 



    Ante o exposto, voto por (prejudicados os embargos de declaração) declarar prejudicada a retratação.” (grifo nosso)



    Da leitura acima, tem-se que ficou comprovado que o autor não exerceu atividade nociva após a concessão da aposentadoria, razão pela qual o Tribunal de origem decidiu que o segurado não pode ser cobrado, pois não exercia atividade com exposição a agentes nocivos. 



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no RE 791.691-RG (Tema 709), em que se discutiu, à luz dos arts. 5º, XIII; 7º, XXXIII, e 201, § 1º, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física.



    Acreça-se que para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente